Tribunal: STF
Processo: RE 1276042
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Reconsidero a decisão por mim proferida em 11 de março de 2021 (publicada no DJe 18.3.2021), bem assim julgo prejudicado o correspondente agravo interno contra ela interposto.



    Isso em razão de o cerne da discussão constitucional nestes autos ser objeto de debate em âmbito de repercussão geral.



    Restabeleço, assim, a análise do recurso extraordinário deduzido, com base em permissivo constitucional, por Alberto Luiz Hermann e Ivone Maximiano dos Santos Hermann contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DE TESE DE IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL PELA NATUREZA DA DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. MANUTENÇÃO DA REJEIÇÃO DA TESE DOS AGRAVANTES. INTELIGÊNCIA DO ART. 3º, VII DA LEI N.º 8.009/90. PRECEDENTE DO STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Agravo de instrumento improvido, com determinação.



    Os recorrentes buscam, em apertada síntese, afastar penhora havida em bem de família que foi dado em garantia em contrato de locação comercial.



    Presente esse contexto, noto que o Plenário desta Suprema Corte reconheceu, no RE 1.307.334 RG (Tema n. 1.127), Relator o ministro Luiz Fux, a repercussão geral da questão relativa à penhorabilidade de bem de família de fiador em contrato de locação comercial. Cito a ementa do acórdão que atestou a transcendência:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. PENHORABILIDADE. TEMA 295. RE 612.360. DISTINGUISHING. FIANÇA DADA EM LOCAÇÃO RESIDENCIAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    Em face do exposto, com fulcro no art. 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil, reconsidero a decisão agravada, e, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno, considerando que a matéria em discussão é alcançada pelo Tema n. 1.127 do repertório da repercussão geral, determino a devolução do processo à origem, para observância do disposto nos arts. 1.040 e 1.041 do citado Estatuto Processual.



    Publique-se.



Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator